Tribunal: TJDFT
Processo: 0752264-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo interno cível. Intempestividade. Configurada. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno cível interposto contra decisão monocrática que suspendeu o processo até o julgamento do Tema 1.169 pelo STJ.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o recurso interposto é tempestivo.
III. Razões de decidir
3. O pedido de chamamento do feito à ordem e o pedido de reconsideração não suspendem nem interrompem o prazo recursal.
4. O agravo interno interposto fora do prazo não preenche os requisitos de admissibilidade.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: “O pedido de chamamento do feito à ordem e o pedido de reconsideração não suspendem nem interrompem o prazo recursal”.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Aint 0703260-04.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, p. 02.07.2025.